Tribunal: TJES
Processo: 5000659-50.2022.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000659-50.2022.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS JORGE
RECORRIDO: MYRNA BALDOTTO MOULIN
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000659-50.2022.8.08.0002

RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS JORGE

RECORRIDO: MYRNA BALDOTTO MOULIN

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. GRACIENE PEREIRA PINTO

EMENTA. DANOS MORAIS. SUPOSTA IMPORTUNAÇÃO ENTRE VIZINHAS. AUTORA NÃO TROUXE PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MARIA DAS GRAÇAS JORGE
em face de
MYRNA BALDOTTO MOULIN
, aduzindo a requerente que a demandada é sua vizinha e vem importunando seus afazeres diariamente, como, por exemplo, com a utilização de uma “mistura preta” que vem deixando sua calçada escorregadia, bem como a interrupção do fornecimento de energia elétrica em sua residência. Busca, assim, indenização a título de danos morais
.

Em contestação (ID 6219142), a requerida relata que jamais sujou a calçada no intuito de provocar a autora, mas tão somente vem limpando o registro de água que acumula resíduos. Além disso, menciona que a energia elétrica apenas foi desligada em um determinado momento para fins de que um eletricista realizasse reparos em sua residência.

A sentença (ID 6219151) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 6219153), reiterando os termos da inicial.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 6219158), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Como é cediço, para configuração do instituto da responsabilidade civil, mister a presença do agir ilícito ou culposo, o dano e nexo causal entre ambos.

Consoante o art. 186 do Código Civil,
“aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”
, sendo que, segundo o art. 927, caput, do mesmo Diploma,
“aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
.

A obrigação de indenizar surge, como regra, do ato ilícito, tendo como finalidade principal restabelecer ao lesado o
status quo
que existia antes da ocorrência do fato danoso.

Nesse sentido, o dano moral somente pode ser reconhecido, nos casos em que for demonstrada a conduta ofensiva aos direitos de personalidade daquele que o alega. E, no caso em tela, comungo do mesmo entendimento do magistrado de piso.

Da prova carreada aos autos não verifico, em nenhum momento, conduta determinante da requerida que tivesse a intenção de prejudicar a paz e a boa convivência com a autora. As fotografias carreadas ao ID 6218957 - Pág. 4 são incapazes de demonstrar que a demandada estivesse com algum líquido preto colocando na calçada para deixá-la escorregadia. Na verdade, observa-se que a mesma possivelmente estaria limpando o local em que foi instalado o hidrômetro.

Em relação à suspensão do fornecimento de energia, não há qualquer prova neste sentido, tão somente um Boletim de Ocorrência elaborado de forma unilateral (ID 6218960). Não existem testemunhas, vídeos, fotos ou qualquer outro documento idôneo que comprove a alegação autoral.

Vê-se, portanto, que com a falta de provas suficientes para julgar o deslinde da demanda para além do já trazido pelo juízo
a quo
, deveria a Autora, ora Recorrente, ter se valido do mínimo de provas, a fim de demonstrar cabalmente suas razões, o que não ocorreu. Deve assim, a r. sentença singular ser mantida em todos os seus termos, conforme art. 46 da Lei 9.099 de 1995.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo
in totum
a r. sentença prolatada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 31 de janeiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)